Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇAO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, uma vez que as declarações da vítima foram corroboradas pela prova testemunhal pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais. Ademais, o acusado é filho da vítima, consubstanciando, pois, a hipótese trazida no artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006, bem como as provas dos autos evidenciam e reforçam a vulnerabilidade da ofendida na espécie.
2. Impossível acolher o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, pois, verifica-se que o réu agrediu a vítima para impor sua vontade e demonstrar suposta superioridade, configurando seu menosprezo à condição de mulher de sua genitora.
3. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de resistência, tendo em vista que ficou caracterizado que o recorrente resistiu à ordem legal de funcionários públicos com violência e detinha conhecimento a respeito desses fatos. Assim, inviável acolher o reconhecimento de atipicidade da conduta, pois as testemunhas relataram que o réu, ainda que estivesse sob o efeito de medicamentos e de bebida alcoólica, possuía conhecimento pleno de que os agentes que iniciaram sua abordagem eram policiais e, ainda assim, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao funcionário competente para executá-lo.
4. No tocante ao crime de desacato, não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo do agente ou inexigibilidade de conduta diversa, o qual somente teria praticado a conduta como um ato de revolta por sua injusta prisão. Com efeito, a suposta indignação do réu com a atuação policial não tem o condão de tornar a conduta atípica, haja vista que para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido
5. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de desacato foi praticado com desígnio autônomo em relação ao crime de resistência.
6. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal praticada contra mulher), artigo 329, caput (resistência) e artigo 331 (desacato), na forma do artigo 69, todos do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, diminuir o valor de indenização a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).